Tribunal: TJMT
Processo: 1019944-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019944-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MIGUEL ANGELO GUTIERREZ DE PAULA - CPF: 817.731.530-72 (ADVOGADO), PAULO CESAR MOREIRA - CPF: 659.430.906-49 (AGRAVANTE), RUTH MOREIRA SILVA - CPF: 526.583.336-68 (AGRAVADO), FRANCISCO MARTINS MOREIRA - CPF: 012.473.831-13 (AGRAVADO), GERALDA HELENA MOREIRA - CPF: 051.275.536-19 (AGRAVADO), GESSICA GERALDA MOREIRA - CPF: 040.980.241-79 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KRISTIAN DOUGLAS RODRIGUES - CPF: 054.086.121-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FIXAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO DIRETAMENTE VINCULADO À POSSE. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO A VALOR DE INVENTÁRIO. INDEFERIMENTO DE TUTELA POSSESSÓRIA LIMINAR POR AUSÊNCIA DE POSSE PRÓPRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que majorou o valor da causa de R$ 20.000,00 para R$ 10.000.000,00 em ação de reintegração de posse de imóvel rural, exigindo complementação de custas. O agravante sustentou que o valor deveria ser fixado com base no contrato de arrendamento, correspondente ao benefício econômico da posse, e não no valor do imóvel em inventário judicial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se, em ação possessória, o valor da causa deve refletir o valor do imóvel ou o proveito econômico diretamente relacionado à posse;
(ii) saber se há elementos que autorizam a concessão de tutela possessória liminar, com base em alegação de esbulho praticado pela atual inventariante.

III. Razões de decidir

3. O art. 292, II e §3o, do CPC estabelece que o valor da causa deve corresponder ao conteúdo patrimonial diretamente buscado.
4. Em ações possessórias, a jurisprudência consolidada do STJ determina que o valor da causa deve observar o benefício econômico vinculado à posse, não ao domínio.
5. A adoção do valor do imóvel, retirado de inventário sub judice, mostra-se inadequada, pois o objeto litigioso refere-se à posse.
6. A prova documental indica valor locativo mensal de R$ 20.000,00, sendo razoável adotar o parâmetro de 12 meses, fixando o valor da causa em R$ 240.000,00.
7. A tutela liminar possessória foi corretamente indeferida, pois o agravante exercia posse como inventariante, não em nome próprio. A destituição da função não implica esbulho, mas substituição legítima de administração do espólio.
8. Inexistem elementos que demonstrem posse autônoma ou animus domini, inviabilizando a concessão de reintegração liminar.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido para fixar o valor da causa em R$ 240.000,00, mantendo-se os demais termos da decisão agravada, inclusive quanto ao indeferimento da tutela de urgência.

Tese de julgamento:
"1. Em ação de reintegração de posse, o valor da causa deve corresponder ao benefício econômico vinculado à posse, e não ao valor do imóvel.
2. A destituição de inventariante não configura esbulho possessório, quando não demonstrada posse em nome próprio ou animus domini."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 292, II e §3o; 560; 561; 562.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.772.169/AM, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 19.10.2020; TJ-MT, AI 1018371-75.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 27.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PAULO CESAR MOREIRA
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta nos autos da Ação de Reintegração de Posse de Imóvel Rural e de Bens Móveis n. 1000531-49.2025.8.11.0022
,
movida em desfavor de
GERALDA HELENA MOREIRA, RUTH MOREIRA DA SILVA, FRANCISCO MARTINS MOREIRA
e
GESSICA GERALDA MOREIRA
, que retificou o valor atribuído a causa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para o valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), concedendo a parte o prazo de 15 (quinze) dias para a complementação do valor das custas processuais iniciais (Id. 197347630- ação de origem).

Inconformado, o agravante argumenta que o valor da causa deve ser fixado com base no proveito patrimonial obtido pelos espólios, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que orienta a adoção de critérios econômicos em ações possessórias, como o valor do arrendamento ou lucro cessante.

Continua afirmando que a decisão que fixou o valor em R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) utilizando como parâmetro o valor do inventário relacionado ao processo n. 1001051-43.2024.8.11.0022, revela-se equivocada e desproporcional, considerando a natureza da presente ação de reintegração de posse.

Assevera que a ação de origem não versa sobre propriedade, mas sim sobre posse, sendo inadequada a vinculação do valor do inventário. Sustenta que, o caso em tela corresponde a posse de imóvel objeto de contrato de arrendamento firmado indevidamente pelo espólio, com pagamento antecipado de R$ R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) com duração de 06 (seis) meses, o que demonstra que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) mensal está correto. Ao final, pugna pelo recebimento do recurso com a concessão de tutela recursal para atribuir como valor da causa o montante de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), ou, subsidiariamente, o valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), já antecipado, em conformidade com o contrato de arrendamento firmado entre o espólio e o terceiro.

No mérito, manifesta pelo provimento do agravo de instrumento, deferindo a medida liminar possessória, determinando a reintegração imediata da posse do imóvel ao agravante, ou, que seja determinado ao magistrado de primeiro grau a análise e decisão sobre a medida liminar possessória, o deferimento do parcelamento das custas processuais, a fixação do valor da causa com base no proveito econômico efetivamente buscado, bem como a expressa declaração de que a ação originária versa exclusivamente sobre proteção possessória (Id. 294194355).

O recurso foi recebido em 21 de junho de 2025, ocasião em que foi concedido o pedido de tutela recursal para arbitrar, de modo provisório, o valor da causa em R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), correspondente a 12 (doze) meses de arrendamento, nos termos da fundamentação, possibilitando, então, o prosseguimento da demanda para que o Juízo de origem possa efetuar análise dos demais pleitos formulados (Id. 294410393).

Por sua vez, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso,
se absteve
de manifestar quanto ao mérito recursal, se fundamentando na ausência de interesse público (Id. 305880368).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PAULO CESAR MOREIRA
contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de reintegração de posse de imóvel rural e de bens móveis movida em desfavor de
GERALDA HELENA MOREIRA, RUTH MOREIRA DA SILVA, FRANCISCO MARTINS MOREIRA
e
GESSICA GERALDA MOREIRA.

A controvérsia trazida a exame diz respeito à adequação do valor da causa à natureza possessória da demanda, bem como à possibilidade de fixação de tal valor com base em parâmetros extraídos de inventário que, conforme alegado, encontra-se sub judice.

O agravante defende que a ação de reintegração de posse possui natureza eminentemente possessória, não se tratando de ação reivindicatória ou de natureza dominial, motivo pelo qual o valor da causa deve refletir tão somente o benefício econômico diretamente buscado, isto é, a renda mensal oriunda da exploração do imóvel por meio de contrato de arrendamento supostamente irregular, firmado pela inventariante do espólio, valor este fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) mensais, com adiantamento de seis parcelas.

Pois bem.

O art. 292, inciso II, do Código de Processo Civil estabelece que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido pelo autor da demanda. No mesmo sentido, o §3o do referido artigo autoriza o juiz a corrigi-lo, de ofício, quando verificar que foi atribuído valor manifestamente irrisório ou incompatível com o conteúdo patrimonial em discussão.

Cito:

“Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

(...)

II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;

§ 3o O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.”

Contudo, embora o Juízo de Origem tenha fundamentado sua decisão com base no valor do imóvel declarado em inventário (R$ 9.590.740,00), esse critério
revela-se inadequado à presente ação, porquanto o objeto litigioso não versa sobre domínio, mas sim sobre posse, nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC
.

Cito:

“Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.”

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que, em ações possessórias, o valor da causa deve observar o
conteúdo econômico diretamente vinculado à posse turbada, e não ao valor venal do bem
. É o que se extrai do seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VALOR DA CAUSA . BENEFÍCIO ECONÔMICO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ . DECISÃO MANTIDA. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, nas ações possessórias, ainda que sem proveito econômico imediato, o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor
. 2 . Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1772169 AM 2018/0267253-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2020) (destaquei)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu que:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VALOR DA CAUSA . 1.
Tratando-se de ação de reintegração de posse de imóvel, não há se falar em fixação do valor da causa pelo valor integral do imóvel, pois a posse diz respeito a apenas um dos aspectos da propriedade. 2. Diante da falta de previsão de critérios para fixação do valor da posse (art . 292, CPC), de rigor a sua estimativa em importância que não seja irrisória e ao mesmo tempo represente o porte do imóvel. Recurso parcialmente provido
.” (TJ-SP - AI: 21342246920228260000 SP 2134224-69.2022 .8.26.0000, Relator.: Felipe Ferreira, Data de Julgamento: 07/10/2022, 26a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/10/2022) (destaquei)

No caso concreto, a documentação apresentada nos autos indica que o contrato de arrendamento firmado indevidamente pela inventariante gerou benefício econômico de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) mensais, com adiantamento de seis meses, totalizando R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

Não se desconhece que há precedentes admitindo o arbitramento do valor da causa com base no valor do imóvel em casos de litígios dominiais, porém tal raciocínio não se aplica a demandas em que se busca, exclusivamente, a proteção da posse.

Outro fator de relevo é o fato de que o valor adotado pelo Juízo de Origem foi extraído de inventário cuja validade encontra-se questionada em ação rescisória, notadamente pela ausência de citação da cônjuge meeira, o que, em tese, comprometeria a higidez da partilha e dos atos processuais ali praticados. Essa pendência processual reforça a impropriedade da utilização do valor do bem partilhado como parâmetro para fixação do valor da causa nesta ação possessória.

A utilização de valor patrimonial controverso e pendente de definição definitiva compromete não apenas a segurança jurídica, mas também o direito de acesso à justiça, na medida em que impõe ao autor ônus financeiro desproporcional ao conteúdo litigioso da ação.

Diante do exposto, reconheço que assiste razão ao agravante quanto à inadequação da fixação do valor da causa com base no inventário, em detrimento do critério econômico direto e objetivo relacionado ao pedido formulado. Entendo, pois, que o valor da causa deve refletir o valor do arrendamento percebido indevidamente, conforme alegado e documentalmente demonstrado.

Embora o agravante postule a fixação do valor da causa em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) ou R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), entendo, com base na jurisprudência consolidada, que a adoção do critério de 12 vezes o valor locativo (R$ 20.000,00 x 12 = R$ 240.000,00) é o mais adequado para refletir o efetivo proveito econômico buscado.

Destaco que esta conclusão não impede futura revisão do valor da causa, caso surjam novos elementos durante a instrução que justifiquem eventual majoração ou redução, nos termos do art. 292, §3o, do CPC.

Por outro lado, o agravante afirma que teve sua posse esbulhada em 26/05/2025, quando foi impedido de acessar a propriedade rural em virtude da substituição do cadeado por ordem da inventariante dos espólios. Requer, com base nos artigos 561 e 562 do CPC, a imediata concessão de liminar possessória.

Entretanto, a decisão proferida pelo Juízo de Origem, posteriormente à interposição deste agravo, indeferiu, de forma fundamentada, a tutela provisória de urgência pleiteada pelo autor, assentando que não se encontram preenchidos os pressupostos legais para o deferimento da medida possessória liminar, notadamente a ausência de demonstração de posse própria, direta e autônoma.

Segundo bem ponderou o Juízo “
a quo
”, a posse alegada pelo autor foi exercida em nome dos espólios de seus genitores, na qualidade de inventariante, e não em nome próprio. Ressaltou-se que, com a destituição do agravante da função de inventariante, em razão de condenação por sonegação de bens e a subsequente nomeação de nova inventariante, a posse do imóvel permaneceu com os espólios,
não havendo perda de posse, mas mera substituição da administração legal do bem
.

De acordo com a fundamentação exarada na decisão, amplamente corroborada por elementos constantes dos autos do inventário e da ação de sonegados, o autor jamais
deteve a posse com “
animus domini
” ou em nome próprio, tendo atuado exclusivamente como administrador do bem alheio, no interesse da herança
. Assim,
não se configura a alegada turbação ou esbulho possessório, já que não houve perda de posse legítima, mas apenas a substituição de representação dos espólios por ato judicial
.

Essa conclusão afasta, de plano, a presença do requisito da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), indispensável à concessão da tutela possessória de urgência, nos termos do artigo 561 do CPC. A atuação do Juízo de Origem foi cautelosa e tecnicamente correta ao indeferir a medida liminar,
evitando a concessão de reintegração a quem não logrou comprovar a existência de posse legítima e autônoma
.

Dessa forma, inexistem elementos que justifiquem a intervenção deste Tribunal para deferir a medida pleiteada. Ao revés, a manutenção da decisão agravada, nesse ponto, alinha-se à jurisprudência consolidada segundo a qual o exercício da posse em nome de espólio, sem comprovação de “
animus domini
”, não legitima a pretensão possessória individualizada.

Nesse sentido, vejamos:

“EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA REINTEGRAÇÃO LIMINAR DE POSSE .
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE TAMBÉM AFASTOU A NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA.
REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO PRESENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA
. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1 . Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse, sob a alegação de insuficiência de provas para demonstrar esbulho ou turbação, mas que também entendeu por desnecessária a realização de audiência de justificação prévia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se estavam presentes os requisitos para a concessão da liminar de reintegração de posse, conforme previstos nos artigos 561 e 562 do Código de Processo Civil, e se era necessária a realização de audiência de justificação prévia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de provas suficientes para comprovar a ocorrência de esbulho ou turbação, destacando a unilateralidade das provas apresentadas pelo autor e a controvérsia sobre a demarcação da área, que estaria vinculada a um leilão judicial não esclarecido na petição inicial. 5 . Em sede de tutela de urgência recursal, foi acolhido o pedido alternativo para a realização de audiência de justificação prévia, em conformidade com o art. 562 do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 6 . Recurso conhecido e parcialmente provido. Teses de julgamento: “
A ausência de probabilidade do direito, com base na análise dos requisitos cumulativos do art. 561 do CPC, impede a concessão da liminar de reintegração de posse
." " A realização de audiência de justificação prévia é necessária quando a documentação apresentada não é suficiente para comprovar os requisitos para a concessão de liminar de reintegração de posse . " Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, arts. 300, caput, 561, 562 e 567; Código Civil, arts. 1.228, 1 .196 do Código Civil. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI 1021282-65.2021.8 .11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2022, Publicado no DJE 03/03/2022; TJ-MT - AI: 10132795320238110000, Relator.: Rubens de Oliveira Santos Filho, Data de Julgamento: 09/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2023; TJ-MT 10140397020218110000, Relator: Carlos Alberto Alves da Rocha, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2022.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10183717520248110000, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 27/08/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2024) (destaquei)

Por fim, quanto ao pedido de parcelamento das custas, destaco que a matéria foi apreciada pelo próprio Tribunal em decisão anterior no bojo deste mesmo agravo, que deferiu o fracionamento em três parcelas, autorizando a análise da liminar após o recolhimento da primeira. Assim, a insurgência do agravante mostra-se superada.

Ante ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, tão somente para
retificar o valor da causa para R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais)
,
mantendo-se, no mais, a decisão agravada
, especialmente quanto ao
indeferimento da tutela provisória de urgência de reintegração de posse
,
por ausência dos requisitos legais
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025